Tribunal: TJES
Processo: 5002586-77.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002586-77.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: GUSTAVO GOBBI BELLOTTI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO EXTERNO. FALHA NA ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Gol Linhas Aéreas S.A. contra sentença da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por Gustavo Gobbi Bellotti, em razão de atraso de aproximadamente oito horas na chegada ao destino final, decorrente da perda de conexão em voo nacional. O juízo de origem condenou a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00, diante da ausência de prova de excludente de responsabilidade e da prestação insuficiente de assistência ao passageiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o atraso do voo e a consequente perda de conexão configuram hipótese de responsabilidade objetiva da companhia aérea, não afastada por excludente de responsabilidade; (ii) definir se o dano moral é caracterizado na espécie e se o valor arbitrado é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso na chegada ao destino decorre de logística deficiente da companhia aérea, que não garantiu conexão adequada e reacomodação tempestiva do passageiro, resultando em espera de mais de oito horas.

4. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e exige apenas a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

5. A alegação de impedimentos operacionais ou de tráfego aéreo constitui fortuito interno, inerente à atividade de transporte, e não afasta a responsabilidade da prestadora de serviços, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6. O dano moral é configurado diante do expressivo tempo de espera, da ausência de informação prévia sobre a perda da conexão e da falha na assistência material prestada ao consumidor, ultrapassando o mero aborrecimento.

7. O valor indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional aos transtornos experimentados, considerando os parâmetros usualmente aplicados pela Corte em situações semelhantes.

8. Diante da manutenção da sentença, os honorários advocatícios são majorados para 20%, conforme previsto no §11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de atraso e perda de conexão, salvo comprovação de fortuito externo.

2. O fortuito interno, como o tráfego aéreo ou questões operacionais, não afasta a responsabilidade da prestadora do serviço.

3. O dano moral é caracterizado quando há atraso significativo aliado à falha na assistência e na comunicação com o passageiro.

4. O valor de R$ 10.000,00 é adequado para compensar o abalo moral em caso de atraso superior a oito horas sem reacomodação eficaz.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.584.465/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002586-77.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO GOBBI BELLOTTI
Advogado do(a) APELANTE: SABRINA LUMERTZ WEBBER - RS116477
APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
Advogado do(a) APELADO: CATARINA BEZERRA ALVES - PE29373

VOTO

Cuida-se de apelação interposta por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso significativo em voo nacional com conexão.

Conforme se extrai dos autos, o autor adquiriu passagens aéreas para o trecho João Pessoa – Guarulhos – Vitória, com embarque em 20.12.2024, às 05h00, e chegada final prevista para 10h40. Contudo, em razão da perda da conexão em Guarulhos, ocasionada por logística deficiente da companhia e breve atraso no voo inicial, o passageiro foi reacomodado em voo posterior, chegando ao destino com aproximadamente oito horas de atraso em relação ao horário originalmente contratado.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, bastando a demonstração do defeito na prestação, do dano e do nexo causal.

É incontroverso que o autor experimentou atraso relevante, não havendo nos autos prova de evento externo, imprevisível e inevitável, capaz de romper o nexo de causalidade.

A alegação de impedimentos operacionais ou de tráfego aéreo, por sua natureza, constitui fortuito interno, inerente à atividade de transporte, o que não afasta a responsabilidade da companhia aérea, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça.

Ainda que o dano moral não seja presumido em todos os casos de atraso (REsp 1.584.465/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 21.11.2018), o presente feito revela situação que extrapola o mero aborrecimento.

O autor não foi previamente informado da perda da conexão, tampouco restou comprovada assistência material eficaz durante a espera. O tempo de atraso, superior a oito horas, aliado à ausência de comprovação de providências adequadas para mitigar os transtornos, caracteriza abalo relevante à esfera moral.

Nesse contexto, o atraso expressivo, associado à falha na reacomodação tempestiva e na assistência, impõe o dever de indenizar, diante da violação dos direitos do consumidor.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo juízo a quo, mostra-se proporcional e razoável, considerando a extensão do dano, o tempo de espera, a frustração do passageiro e os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos semelhantes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 20%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira